Tribunal: STF
Processo: ARE 1386739
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 2):



    “Agravo de instrumento. Irresignação da CBPM (Caixa Beneficente da Polícia Militar). Inadimplemento de RPV expedido de forma regular. Inúmeras tentativas de constrição on-line infrutíferas. Possibilidade de redirecionamento à Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Pessoa jurídica de Direito Público interno que responde pelas dívidas de suas autarquias. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO afirma que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI e LIV, da CF/1988, uma vez que o recorrente foi privado de seus bens (valor sequestrado) sem o devido processo legal, pois não integra a lide onde ocorreu o sequestro (Vol. 5, fl. 4).



    Aduz que, apesar de a Caixa Beneficente da Polícia Militar – CBPM, autarquia estadual, ser a única integrante do polo passivo da demanda - tendo sido, inclusive, constituído título executivo judicial em seu nome -, o Juízo de origem decretou o sequestro de valores do Estado de São Paulo, sem que houvesse, ao menos, um anterior redirecionamento da execução com intimação do Estado para pagamento, de forma que houve violação não apenas ao art. 5º, LIV, da Constituição, mas também ao art. 100, da CF/1988 (Vol. 5, fl. 5).



    Defende que a execução da obrigação principal não pode ser redirecionada ao Estado, sob pena de ofender a coisa julgada, pois “conforme o título formado, a CBPM é a única entidade responsável pela obrigação ora exigida” (Vol. 5, fl. 5).



    Assevera que, no caso, há ausência de responsabilidade solidária entre o ente federativo e a entidade, sendo vedada sua presunção (artigo 265 do Código Civil). Se fosse o caso, o Estado deveria ter sido parte da ação de conhecimento, com decisão que reconhecesse sua responsabilidade (Vol. 5, fl. 6).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo a quo negou seguimento ao apelo extremo, ao entendimento de que a reversão do julgado demanda análise da legislação infraconstitucional, bem como por incidir o óbice da Súmula 280 do STF (Vol. 8).



    No Agravo, a parte refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 9).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 5, fl. 2):



    “ Importa salientar que encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil.



    Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja a questão do direito ao devido processo legal e respeito a coisa julgada, transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, posto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional.



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública.



     A questão que está sendo discutida repercute em demanda análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica.



    Vislumbra-se in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigosos precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, posto que a decisão combatida estabelece aumentos sem disponibilidade orçamentária para o serviço público, além de inobservar o devido processo legal.



    Na verdade, o tema constitucional em debate é relevante porque realmente atinge diretamente todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Por essa razão, diante das graves consequências sociais, econômicas e jurídicas a decisão deverá ser reexaminada; sendo correto neste ponto, o reconhecimento por essa Colenda Corte de repercussão geral atinente ao tema.



    Preenchido, portanto, o requisito do artigo 1.035, §3º, do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, haja vista a argumentação vaga e genérica empregada, desamparada de dados concretos sobre o impacto da questão jurídica, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Agravo de Instrumento e redirecionar a execução em face do Estado de São Paulo, ora recorrente (Vol. 3, fl. 2):



    “Diante do não pagamento do RPV regularmente expedido, foi concedido prazo suplementar para o adimplemento da obrigação. Porém, a CBPM simplesmente não honrou a obrigação e deixou de se manifestar após ser intimada várias vezes. 



    Pois bem; quanto à inclusão do Estado de São Paulo no polo passivo da execução, em que pese a irresignação da CBPM, nada há que se corrigir. 



    Não se olvida que as autarquias são pessoas jurídicas com autonomia e patrimônio próprios. 



    Porém, na hipótese de inadimplemento de obrigações, cediço que a pessoa jurídica criadora da autarquia responde pelos débitos. 



    No caso em tela, verifica-se que a CBPM não pagou o RPV. 



    Determinado o sequestro de verbas, as constrições on-line restaram infrutíferas. 



    Diante de referido panorama, indiscutível que o Estado de São Paulo deve responder subsidiariamente”.



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nas normas apontadas como violadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Na mesma linha, em processos em que se discute matéria idêntica, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1.376.310, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 19/5/2022; RE 1.373.468, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/4/2022; ARE 1.351.632, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021; ARE 1.36.0261, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/12/2021; e RE 1.374.774, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/5/2022, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SEQUESTRO DE RENDAS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. INADIMPLEMENTO DA ENTIDADE AUTÁRQUICA. PENHORA SOBRE VALORES A SEREM REPASSADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente